Tribunal: TJMT
Processo: 1000394-24.2021.8.11.0017
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000394-24.2021.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PERACI DA SILVA SOUZA - CPF: 314.652.340-04 (APELANTE), DHIEGO TAVARES DE SOUZA - CPF: 028.742.011-62 (ADVOGADO), ROGERIO CAETANO DE BRITO - CPF: 771.010.061-91 (ADVOGADO), MARINALVA SOARES SILVA - CPF: 459.870.171-49 (APELANTE), ORIGINES MORAIS NOGUEIRA - CPF: 085.896.401-59 (APELADO), FABIANO DE CAMARGO PEIXOTO - CPF: 181.137.588-01 (ADVOGADO), MARCOS GARCIA RODRIGUES - CPF: 595.441.041-00 (ADVOGADO), AMIM ANTONIO FONSECA - CPF: 554.552.711-72 (ADVOGADO), MARCIO OLIVEIRA DE SOUZA MARINHO - CPF: 922.348.441-34 (APELADO), ACACIO ALVES SOUZA - CPF: 815.265.981-91 (ADVOGADO), MARCIO CASTILHO DE MORAES - CPF: 403.862.951-15 (ADVOGADO), JOCIMAR AMORIM DA COSTA - CPF: 760.095.801-53 (APELADO), JULIO CARLOS BERETTA - CPF: 147.707.092-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OPOSIÇÃO EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO
DA LIDE
SEM FRANQUEAR PARTE AUTORA PRODUZIR PROVAS –
NECESSIDADE DE GARANTIR CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA -
SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, pela improcedência do pedido, sem
que antes seja, ao
menos
,

franquea
do

aos autores
opoentes
, a possibilidade de postular e realizar
as
provas
que entendem pertinentes à comprovação
dos fatos alegados acerca do exercício de sua posse sobre a área.

Casuística em que se evidencia a necessidade de
produção de outras provas, porque as constantes do caderno processual não são suficientes para firmar juízo de certeza acerca
do exercício de posse das partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PERACI DA SILVA SOUZA E OUTRA,
contra
sentença
proferida
na
Ação de Oposição nº
1000394-24.2021.8.11.0017
,
ajuizada em desfavor de
ORÍGENES MORAES NOGUEIRA, MARCIO OLIVEIRA DE SOUZA e JOCIMAR MORIM DA COSTA
,
que julgou improcedente o pedido, com a imediata desocupa
ção da Fazenda
Ararauna

e condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da causa atualizado.

Em síntese, explica que são legítimos possuidores do Lote 479-A e 479-B do Projeto de Assentamento Santo Antônio da Mata Azul
, com 56,8667ha.

Dizem que na ação possessória, Orígenes se diz possuidor de 1.338,00ha, na qual faz investimentos e edificações desde 20-11-2005, até que em se
tembro de 2013, teria sido molestado em aproximadamente 726hectares.

Asseguram que a
pesar da Ação de Manutenção de posse ter sido proposta

no ano de 2013, os
ora
Apelantes
nunca foram molestados em sua posse,
sendo certo
que não
foram intimados ou citados por qualquer
Oficial de Justiça
e sequer

conhecem o Apelado
Orígenes.

Assim, justificam que no ano de 2021, tomaram conhecimento acerca da a
ção de Manutenção de Posse c/c Pedido de Indenização por Perdas e Danos nº
0002467-64.2013.8.11.0017, proposta por ORÍGENES e OUTROS, em desfavor de Marcio Oliveira de Souza e Outros, todos apelados e, por isso, ajuizaram a presente Oposição.

Noticiam que o apelado Orígenes contestou a ação e na Ação Possessória, foi decretada a revelia dos requeridos, porque compare
ceram apenas para dizer que não
exercem
posse no local.

Reclamam que se surpreenderam com a sentença proferida na Oposição, porque o feito foi julgado sem a necessária instrução,
sem que os Apelantes tivessem o direito ao devido processo legal, produção de provas periciais e principalmente testemunhal, essencial à demanda possessória.

Asseveram que além da ausência de prova testemunhal, os opo
st
os MARCIO OLIVEIRA DE OSUZA e JOCIMAR AMORIM DA COSTA sequer foram citados
para responder a ação.

Justificam a necessidade de instrução do feito principalmente porque a sentença
dá entendimentos contraditórios às provas da oposição, além de que
lança dúvida
com relação à área dos opoentes,
o que não poderia ocorrer porque juntaram georreferenciamento confeccionado pelo INCRA
. Acrescem que
o fato de te os apelantes terem outras posses não pode ser causa de improcedência da oposição.

Por fim, defendem que a produção de prova oral com oitiva de testemunhas é essencial para que os apelantes comprovem o exercício de poss
e, sendo certo que a prolação de sentença de improcedência, sem oportunizar à parte, a produção de
provas requeridas, configura cerceamento de defesa.

Pedem o provimento do recurso para
que seja acolhido o cerceamento de defesa, com o retorno do processo à origem para regular instrução.

Nas contrarrazões,
ORIGENES MORAES NOGUEIRA
postula o
desprovimento do recurso (
id
220882734).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os ora postulantes,
PERACI DA SILVA SOUZA e MARINALVA SOARES DA SILVA,
recorrem contra sentença que julgou improcedente a Ação de Oposição e procedente a Ação de Manutenção de Posse nº º 0002467-64.2013.8.11.0017, interposta por
ORÍGENES MORAES NOGUEIRA
em face de

MÁRCIO OLIVEIRA DE SOUZA e JOCIMAR AMORIM COSTA.

Sabe-se que na Ação de Oposição, o Opoente ingressa em ação pendente, apresentando
pretensão
própria sobre a coisa ou o direito objeto da lide, com o objetivo de fazer com que o seu pleito prevaleça sobre as pretensõe
s tanto do autor como do réu, nos termos do artigo 682 do CPC.

No caso, os ora apelantes ajuizaram a presente ação em desfavor do autor da reintegração de posse, Orígenes e requeridos MÁRCIO OLIVEIRA DE SOUZA e JOCIMAR AMORIM COSTA
, todos denominados OPOSTOS, na presente ação.

Registro que na ação principal, enquanto o Sr. Orígenes defende a posse sobre 726ha de uma área maior de
1.338,00ha, os ora apelantes, na presente Oposição, defendem a posse do Lote 479-A e 479-B do Projeto de Assentamento Santo Antônio da Mata Azul, com
com
56,8667ha.

Ocorre que no caso, constata-se que apenas o autor da ação, ORÍGENES MORAES NOGUEIRA, apresentou contestação, e da análise do andamento processual não se visualiza que fo
ra expedido mandado de citação dos requeridos da ação possessória, a saber,

MÁRCIO OLIVEIRA DE SOUZA e JOCIMAR AMORIM COSTA, o que por si só, já evidencia o desacerto do julgamento antecipado da lide.

Não fosse suficiente, a sentença recorrida, para justificar a improcedência da Oposição,
pondera questões que, a meu sentir,
merecem melhores esclarecimentos por meio da garantia do devido processo legal e contraditório, notadamente porque se trata do fenômeno da posse
.

Ressalto que a própria sentença
lança dúvida sobre a posse defendida sobre os imóveis quando
diz que a documentação do INCRA (que aparentemente indica a posse em favor da apelante Marinalva) não
tra
z
a descrição do imóvel dos autores apelantes, de modo que seria
“
impossível afirmar que a Gle
b
a se trata da Fazenda
Ararauna
,
o
u
que

as terras se confundam parcial ou integralmente com esta, que é objeto de discussão na ação principal
”
e, mais a frente, conclui que os opoentes, ora apelantes não demonstraram que a área em li
tígio
da demanda pri
ncipal está em sua posse.

Chama a atenção que a sentença afirma que nos dois mandados de constatação realizados na demanda principal, os nomes dos apelantes não teriam sido mencionado
s

como posseiros, contudo,
da análise do auto de constatação
realizado em
23-10-
2021
(id 67042874 dos autos 0002467-64.2013.8.11.0017), observa-se
a informação do Oficial de que, no ato,
havia a presença de doze
posseiros
, que não quiseram se identificar
.

Na sequência, observa-se que nova decisão fora proferida no feito principal, em 20.10.2022, requerendo informações ao
INCRA
sobre à área
, seus limites e ocupantes, em especial os ora apelantes, sendo certo que o órgão juntou manifestação na data de
09.01.2023,
dando conta que (id 107098785):

“
...
A) O PA Santo Antônio da Mata Azul, município de Novo Santo Antônio/MT, está em fase de georreferenciamento.

B) com área de 109.913 Hectares.

C – D) A unidade familiar – Sr.ª Marinalva Soares Silva, solteira, foi cadastrada e homologada no PA Santo Antônio da Mata Azul em 2005. Conforme consta no espelho da
beneficiária
em anexo com área

de 56,8667 Hectares.

E) o Sr. Origenes Morais Nogueira não consta como beneficiário do PRNA.

F) O processo de regularização do PA está em fase de georreferenciamento e posteriormente se dará o início da Regularização Fundiária e Titulação. No presente momento que temos a relação de beneficiários que estão assentados e constam no PRNA.” (Sem grifos no original).
“

Em verdade, tais elementos tornam ainda mais dúbia a questão trazida à cognição.

Ora, se há dúvida acerca da posse dos Opoentes e Opostos, necessário que se amplie o conjunto probatório ao invés de julgar improcedente o pedido,
em demanda que
, a rigor,
sequer fora
m
saneados os pontos controvertidos.

Aliás, b
em a propósito,
s
e
quer fora franqueado aos auto
res, ora apelantes, a possibilidade de
postular e
realizar provas
.

Nesse sentido,
a conclusão de que os opoentes
não
fizeram prova do alegado, sem franquear a produção de provas, configura cerceamento de
defesa
.

Por essas razões,
evidencia-se
que o caderno processual carece de elementos elucidativos suficientes à definição do
exercíci
o
de posse dos apelantes sobre os
56
,8667ha
, subsistindo, portanto,
controvérsia fática cuja definição
pode vir a influenciar sobre a questão de mérito
, justificando, por admissível e relevante, a dilação probatória postulada
pelos recorrentes.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS – PROCEDIMENTO CONVERTIDO EM RITO ORDINÁRIO – AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO SEM APRECIAR PEDIDO DE OITIVA DE TESTEMUNHA E PROVA PERICIAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – IMPRESCINBILIDADE DE PRODUÇÃO DE ORAL – PREFACIAL ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA.
(...)
2- Diante do flagrante cerceamento ao exercício do direito de defesa, consubstanciado na prática judicial de prolatar sentença surpresa, sem prévio anúncio de julgamento antecipado e sem exame do pleito de produção de provas, é forçosa a anulação da sentença invectivada. Ademais,
no vertente
caso é imprescindível a produção de outras provas, porque as constantes do caderno processual não são suficientes para firmar juízo de certeza acerca do acordo verbal entabulado.”

(TJMT.
Ap
36127/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018,
publicado
no DJE 26/06/2018)

“
APELAÇÃO. OPOSIÇÃO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. Inconformismo do opoente contra improcedência do pedido. Pleito de
reforma, para que se lhe atribua a titularidade de imóvel.
Preliminares de nulidade da r. sentença, por ausência de julgamento conjunto com os autos principais e cerceamento de defesa. Demanda principal, declaratória de nulidade de negócio jurídico
cc
reintegração de posse, julgada antecipadamente e primeiro que a oposição.
Nulidade, em princípio, não verificada, diante da congruência das decisões de mérito.
Todavia, oposição julgada antes do estabelecimento do contraditório. Ausência de citação das opostas para reconhecerem ou não o pedido ou mesmo entabularem acordo. Prejuízo ao apelante.
Sentença anulada. Mérito recursal prejudicado, com determinação.
(
TJSP; Apelação
Cível 1005099-57.2022.8.26.0229; Relator (a): Schmitt Corrêa; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Privado; Foro de Hortolândia - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/07/2024; Data de Registro: 02/07/2024)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso
para anular a sentença proferida na Ação de Oposição, a fim de que o feito retorne à origem para possibilitar aos
Opoentes a produção de provas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024